Tribunal: TJSP
Processo: 0704564-04.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL ENVOLVENDO PEDIDO DE PENSIONAMENTO POR MORTE DA VÍTIMA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ACIDENTE EM COLETIVO. VÍTIMA ESTARIA ENCOSTADA NA PORTA DO ÔNIBUS E QUANDO ESTA SE ABRIU PARA A SUBIDA DE OUTRO PASSAGEIRO, DESEQUILIBROU-SE E VEIO A CAIR DESMAIADA E PORTERIORMENTE A FALECER. ASSISTÊNCIA PRESTADA.

PROVA COLHIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL REVELA

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL ENVOLVENDO PEDIDO DE PENSIONAMENTO POR MORTE DA VÍTIMA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ACIDENTE EM COLETIVO. VÍTIMA ESTARIA ENCOSTADA NA PORTA DO ÔNIBUS E QUANDO ESTA SE ABRIU PARA A SUBIDA DE OUTRO PASSAGEIRO, DESEQUILIBROU-SE E VEIO A CAIR DESMAIADA E PORTERIORMENTE A FALECER. ASSISTÊNCIA PRESTADA.

PROVA COLHIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL REVELA DEPOIMENTOS NO SENTIDO DE QUE O VEÍCULO ENCONTRAVA-SE PARADO E NÃO EM MOVIMENTO. VISTORIA CONFIRMOU A PRESENÇA DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DENOMINADO DE "ANJO DA GUARDA" FUNCIONANDO CORRETAMENTE.

INFORMAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFRIA DE EPILEPSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO PENAL RIGOROSA COM PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ABSOLVIÇÃO DO MOTORISTA ACOLHIDO PELO JUÍZO.

NA INSTÂNCIA CIVIL, MINISTÉRIO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU OPINA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS APELANTES E MANTENÇA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO COM PRESERVAÇÃO DA BEM LANÇADA SENTENÇA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0704564-04.2012.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CRISPIN
SOARES MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA), CASSIO SOARES MARINHO
(JUSTIÇA GRATUITA) e CARINA SOARES MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados ALAN CLAYTON MUSTO, LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA, NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e
TRANSCOOPER- LESTE.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0704564-04.2012.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 2/12
Comarca:
Foro Regional Nossa Senhora do Ó – 1a Vara Cível
Processo n°:
0704564-04.2012.8.26.0020
Apelante:
CRISPIN SOARES MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA)
E OUTROS
Apelado:
ALAN CLAYTON MUSTO E OUTROS
Juiz Prolator: Flavia Bezerra Tone
VOTO N.o 18.981
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL
ENVOLVENDO
PEDIDO
DE
PENSIONAMENTO
POR
MORTE DA VÍTIMA E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
ACIDENTE EM COLETIVO. VÍTIMA ESTARIA ENCOSTADA
NA PORTA DO ÔNIBUS E QUANDO ESTA SE ABRIU PARA
A SUBIDA DE OUTRO PASSAGEIRO, DESEQUILIBROU-SE
E VEIO A CAIR DESMAIADA E PORTERIORMENTE A
FALECER. ASSISTÊNCIA PRESTADA.
PROVA COLHIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL REVELA
DEPOIMENTOS NO SENTIDO DE QUE O VEÍCULO
ENCONTRAVA-SE PARADO E NÃO EM MOVIMENTO.
VISTORIA CONFIRMOU A PRESENÇA DE DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA DENOMINADO DE “ANJO DA GUARDA”
FUNCIONANDO CORRETAMENTE.
INFORMAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFRIA DE EPILEPSIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
INSTRUÇÃO
PENAL
RIGOROSA
COM
PEDIDO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE ABSOLVIÇÃO DO MOTORISTA
ACOLHIDO PELO JUÍZO.
NA
INSTÂNCIA
CIVIL,
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DE
SEGUNDO GRAU OPINA PELO DESPROVIMENTO DO
RECURSO DOS APELANTES E MANTENÇA DA SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO
DOS
AUTORES
DESPROVIDO
COM
PRESERVAÇÃO DA BEM LANÇADA SENTENÇA.
Vistos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0704564-04.2012.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 3/12
CRISPIN SOARES MARINHO, CARINA SOARES
MARINHO e CASSIO SOARES MARINHO apelam (fls. 1627/1635) da
respeitável sentença de fls. 1611/1618, que nos autos da ação de indenização
por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito cumulada com pedido de
compensação por danos morais que movem contra ALAN CLAYTON
MUSTO, LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA e TRANSCOOPER
LESTE, julgou a demanda improcedente - “... extinguindo o processo, com fulcro
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. E julgo extinta a denunciação nos
termos do parágrafo único do art. 129 do Código de Processo Civil. Condeno a
denunciante ao pagamento dos honorários do patrono da denunciada, os quais fixo em
R$1.500,00. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspendo a
exigibilidade dos referidos valores por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita”
(fls. 1617/1618).
Trata-se de ação com pedido de condenação por danos
materiais e danos morais em decorrência de acidente de trânsito com morte
da vítima, ajuizada pelo companheiro e filhos contra os réus.
A sentença julgou o feito antecipadamente uma vez que
que a prova documental consta dos autos e a oitiva de testemunhas já havia
sido realizada no bojo do processo criminal: “... os fatos necessários ao deslinde do
feito já foram devidamente apurados, por meio de extensa dilação probatória, em ação
penal proposta pelo Ministério Público contra o corréu Alan Clayton, sendo certo que às
partes litigantes neste processo foram observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa” (fls. 1614).
Os apelantes alegam cerceamento de defesa pondo em
dúvida os depoimentos tomados na esfera criminal. Também colocam em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0704564-04.2012.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 4/12
dúvida o sistema de segurança presente no ônibus para que o veículo não se
movimente quando as portas estiverem abertas “... Importante ressaltar que embora
tenha sido apresentado nos autos da ação criminal laudo pericial reconhecendo a existência
de mencionado sistema de segurança no micro-ônibus (fls.302 dos autos do presente feito),
mencionada pericia foi realizada no dia 22.06.2007, ou seja, foi realizada 02 (dois) anos
após o acidente, a qual ocorreu no dia 23.06.2005, sendo que a pedido do Ministério
Público foi apresentado laudo pericial complementar, carreado as fls.330 dos autos, no
qual o Sr. Perito informou que não era possível verificar se na época do acidente
mencionado sistema de segurança já se encontrava instalado no micro-ônibus” (fls.
1632).
Enfatizam que Jorge Eduardo de Oliveira afirmou
perante a autoridade policial “... (...) que a lotação ainda com a porta aberta deu a
saída fazendo com que Raimunda caísse para trás batendo a cabeça no chão, ficando
desacordada no chão aguardando o resgate, (...)”, e no depoimento prestado perante o juízo
criminal, juntado as fls.366 dos autos do presente feito, negou que tivesse dito na delegacia
que a vitima caiu quando o veículo estava em movimento” (fls. 1631 sem os realces
de origem).
Assinalam que a testemunha Mario de Souza declarou
que a vítima, Maria Raimunda sofria de epilepsia “... e que caiu do ônibus tendo
um ataque de epilepsia com convulsões, porém nos autos da ação penal e do presente feito
não consta nenhum documento, relatório médico ou laudo que comprove a alegação de
referida testemunha, sendo que no laudo necroscópico não constou nenhuma informação
sobre epilepsia, e muito menos que a vitima teria mordido a língua em razão das
convulsões eventualmente decorrentes da epilepsia, contrariando também o depoimento do
réu Alan Clayton prestado nos autos da ação criminal, juntado às fls.374/375 do presente
feito” (fls. 1632 sem os realces de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0704564-04.2012.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 5/12
Reforçam a necessidade de produção de prova
testemunhal com a oitiva da testemunha ouvida na fase de inquérito policial
Maria de Lourdes Evaristo Ferreira, “... cujo depoimento encontra-se carreado às
fls.28/29 dos autos do presente feito, no qual referida testemunha alega, segundo ouviu das
pessoas que presenciaram o acidente que o micro-ônibus se encontrava em movimento e de
portas abertas no momento da queda da Sra. Maria Raimunda, além de nova oitiva das
demais testemunhas ouvidas no juízo criminal” (fls. 1633).
Em assim sendo pedem a anulação da sentença “... vez que
conforme mencionado o depoimento das testemunhas ouvidas no juízo penal, em que pese
terem sido submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa na esfera criminal, não
remetem a verdade dos fatos, sendo unilaterais e tendenciosos, não tendo restado
comprovado no juízo criminal a inocência dos apelados” (fls. 1635).
Recurso tempestivo, não preparado por conta da
assistência judiciária conferida aos apelantes e respondido: Contrarrazões de
Luiz Carlos Pereira da Silva e Alan Clayton Musto (fls. 1639/1646), de
Nobre Seguradora do Brasil S.A, em liquidação extrajudicial (fls. 1647/1658)
e de Transcooper (Cooperativa de Transportes de Pessoas e Cargas da Região
Sudeste) (fls. 1659/1664). Em síntese, reforçam o parecer do Ministério
Público pela ocorrência de prescrição; que merece ser referendada a prova
desenvolvida na ação penal que concluiu pela absolvição do motorista do
coletivo e pela ausência de nexo causal, com ênfase na conclusão de que a
vítima sofreu a queda quando o veículo encontrava-se parado e que o
dispositivo denominado “Anjo da Guarda” impossibilita seu movimento com
as portas abertas, além do mal súbito a que a vítima foi acometida no interior
do veículo, desmaiando o que resultou na queda e posterior falecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0704564-04.2012.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 6/12
Parecer do DD Procurador de Justiça Lycurgo de Castro
Santos, que intervém no processo em razão da incapacidade civil do coautor
Cassio Soares Marinho, (art. 178, inciso II, do CPC), em preliminares acentua
a não ocorrência da prescrição levantada pela ilustre Promotoria de Justiça
em primeiro grau: “... pois Cassio sofreu interdição, sendo incapaz para prática dos
atos da vida civil (autos n. 1022045-65.2015.8.26.0224), sem qualquer menção à
interdição ser apenas parcial” (fls. 1815) e no mérito opina pelo desprovimento do
recurso com o afastamento da alegação de cerceamento de defesa feita pelos
apelantes.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 1806/1807.
É o relatório do essencial.
Trata-se de ação de responsabilidade civil contratual com
pedido de condenação por danos materiais pensionamento por morte, pelo
valor de “... R$ 190.417,92 (...) (65 anos 33 anos = 32 anos X 12 meses = 384 meses X
R$ 495,88 = R$ 190.417,92)” e danos morais de R$ 180.000,00, (“que corresponde
ao valor de duzentos salários mínimos vigentes à data do óbito para cada autor (R$ 300,00
X 200 = R$ 60.000,00 X 3 = R$ 180.000,00), atualizado desde a data do óbito da Sra.
Maria Raimunda, que ocorreu em 04.07.2005”), em decorrência de acidente de
trânsito com morte da vítima, ajuizada pelo companheiro e filhos contra os
réus.
A inicial narra que quando a perua parou no ponto e
abriu as portas, Cassio entrou seguido da declarante Carina e após subiu a
genitora de ambos; que assim que Maria Raimunda subiu, a perua teria
começado a andar com as portas abertas e logo em seguida uma pessoa deu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0704564-04.2012.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 7/12
sinal, o que teria ocasionado a brecada forte e a perda de equilíbrio com a
consequente queda da vítima porta afora e que mesmo assim o motorista teria
prosseguido andando (Boletim de Ocorrência, fls. 25).
Passo a fundamentar e a votar.
O argumento da ocorrência da prescrição trienal (CC, art.
206, § 3o, inciso V) não prospera. Conforme salientado na decisão de fls.
579/580, o efeito impeditivo do fluxo prescricional abrange todos os
envolvidos diante do enunciado do artigo 200 do CC. Acrescente-se que
tanto a sentença como a ilustre Procuradoria de Justiça comungam desse
entendimento (fls. 1613 e pelo parquet, fls. 1815).
Observa-se, ademais, que o acidente ocorreu em
23.6.2005 e que o Inquérito Policial foi autuado em 3.8.2005 conforme fls.
172. Em acórdão da relatoria do Desembargador José Eduardo Marcondes
Machado consta fundamentação no sentido de que: “A menção ao inquérito
penal como requisito suficiente para aplicação da norma é polêmica, pois não haveria
ainda uma ação penal propriamente dita, na linha das palavras de Nestor Duarte antes
expostas. O tema foi amplamente debatido na VII Jornada de Direito Civil, pela comissão
de responsabilidade civil, havendo proposta de enunciado em sentido contrário ao julgado
e que acabou não sendo aprovada, pois a maioria dos juristas presentes acabou se
filiando à posição constante do último acórdão. Na verdade, esse entendimento acabou se
consolidando naquela Corte Superior, cabendo a transcrição de decisão mais recente,
com a menção a outra: “Desde que haja a efetiva instauração do inquérito penal ou da
ação penal, o lesado pode optar por ajuizar a ação reparatória cível antecipadamente,
ante o princípio da independência das instâncias (art. 935 do CC/2002), ou por aguardar
a resolução da questão no âmbito criminal, hipótese em que o início do prazo
prescricional é postergado, nos termos do art. 200 do CC/2002. (REsp 1.631.870/SE, Rel.
Min. Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24.10.2017)” (STJ, Ag. Int. no REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0704564-04.2012.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 8/12
1.481.096/PR, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.02.2018, DJe 02.03.2018)
(Manual de Responsabilidade Civil, Editora Método, 2018, p. 318/319). (TJSP;
Apelação Cível 1001616-43.2018.8.26.0428; 1a Câmara de Direito Privado;
Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/10/2020; Data de
Registro: 15/10/2020 - grifo de origem).
No tocante ao mérito, e em que pesem as alegações da
inicial e agora das razões recursais, a prova trazida dos autos da ação penal é
robusta e os depoimentos são convincentes no sentido de que a vítima subiu
nas escadas do veículo, que fechou suas portas e provavelmente ficou ali
encostada ou próxima delas até a abertura para entrada de novo passageiro.
Nesse momento teria ocorrido o desequilíbrio e a queda para fora do ônibus,
tendo o passageiro saído da frente da vítima quando esta se desequilibrou.
Foi o depoimento de Jorge Eduardo de Oliveira, ora
contestado nas razões recursais, que negou ter dito na delegacia que a vítima
teria caído quando o veículo em movimento (sentença - fls. 1616 e fls. 366).
A sentença também se reportou ao testemunho de
Cristiano de Souza Oliveira ao qual teria dito que “... “Na época dos fatos,
trabalhava como cobrador do veículo dirigido pelo Réu. Presenciou quando a vítima subiu
no coletivo e já no ponto seguinte, ao abrir das portas, com o veículo parado, a vítima se
desequilibrou e caiu do coletivo. Afirma que o veículo possui um “chip” que o
impossibilita de se movimentar com as portas abertas. Não tinha nenhum outro passageiro
do lado de dentro do coletivo segurando a porta quando a vítima caiu. A vítima estava
encostada na porta. Socorreram a vítima, chamaram o resgate, e ficaram com ela no
Hospital, e ficaram na Delegacia por cerca de 05 (cinco) horas, tanto o depoente quanto o
Réu. Este “chip” mencionado impede que o ônibus se movimente, porque corta a ignição
do veículo” (fls. 369)” (sentença - fls. 1616).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0704564-04.2012.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 9/12
Também o depoimento de Mario de Souza que declarou
ser vizinho da vítima e que ela sofria de epilepsia (sentença - fls. 1616).
O motorista Alan Clayton Musto depôs que “... no dia dos
fatos pegou a vítima no ponto de ônibus, juntamente com seus dois filhos e, ao parar o
veículo para entrada de outros passageiros, quando abriu a porta, a vítima já caiu no chão
se debatendo. O depoente desceu para socorrê-la, e viu que a vítima estaca se debatendo e
estava mordendo sua própria língua. Segurou a vítima e chamou o resgate. Acompanhou a
vítima ao Hospital, prestou toda a assistência aos familiares, mas a vítima veio a ter
complicações e acabou falecendo. O veículo foi periciado e constatou-se que o dispositivo
que impede o coletivo de se movimentar com as portas abertas estava funcionando
corretamente” (fls. 374/375)” (sentença - fls. 1617).
Observa-se que no depoimento prestado na Delegacia,
Maria de Lurdes Evaristo Ferreira afirmou não ter presenciado o momento da
queda “,... porém, no local todos comentavam que a porta da perua estava aberta no
momento em que Raimunda caiu ...” (fls. 195/196).
Em seu depoimento prestado na Delegacia, Jorge
Eduardo de Oliveira disse que no dias dos fatos estava em casa fazendo
arrumações, quando viu Maria Raimunda passar com seus dois filhos, para
leva-los para a escola que nesse momento teve necessidade de sair de casa
para buscar material , “... quando presenciou o momento em que Raimunda subia na
lotação com seus dois filhos e o motorista deixou a porta aberta. Acreditando o depoente
que logo a seguir subia um outro passageiro, que a lotação ainda com a porta aberta deu a
saída fazendo com que Raimunda caísse para trás batendo a cabeça no chão, ficando
desacordada no chão aguardando o resgate, aquele motorista tentou lhe dar assistência,
permanecendo no local ...” (grifei - fls. 206).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0704564-04.2012.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 10/12
A testemunha Ricardo Alonso Rubio dizendo-se sentada
no banco bem de trás do motorista, declarou na Delegacia que a vítima
adentrou no veículo, se dirigiu à catraca e logo em seguida retornou,
permanecendo encostada próximo à porta da frente, enquanto de uma ou duas
crianças que a acompanhavam passaram por baixo da catraca e foram para o
fundo do coletivo; que logo em seguida um senhor que se encontrava em uma
esquina deu sinal para embarque, quando o motorista prestando a atenção
naquele senhor parou o veículo abrindo a porta, ocasião em que aquela
senhora que se encontrava encostada caiu para fora de costas ... (fls. 230).
Foi determinada a acareação das testemunhas Jorge
Eduardo e Ricardo Rubio, tendo ambos ratificado os depoimentos prestados
mas Jorge Eduardo afirmou: “... QUE ratifica seus depoimentos anteriormente
prestados esclarecendo que, quando viu Raimunda, a mesma já estava no interior do
lotação e a havia visto antes, quando a mesma passou em frente a sua casa, que presenciou
que a porta do lotação estava aberta e o veículo estava em movimento, ocasião que a
mesma caiu batendo a cabeça no chão, sendo certo que não tinha ninguém para subir no
lotação, que neste momento retifica apenas o trecho, onde diz “Raimunda subia no lotação
com seus dois filhos, quer dizer que quanto a viu ele já estava no interior do veículo e na
porta e o acareado estava há 120 metros longe do local e efetuava a direção contrária do
veículo, ou seja o acareado andava em direção ao veículo enquanto que este vinha em sua
direção, quando viu alguém cair ...” (grifei - fls. 243).
A testemunha estava à distância e é muito provável que
tenha visto a porta aberta no momento em que o motorista a abriu para
entrada do novo passageiro, quando a vítima caiu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0704564-04.2012.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 11/12
Constata-se que o então magistrado Dr. Fernando
Antonio Torres Garcia, por diversas vezes determinou o retorno dos autos à
Delegacia para que todas as provas fossem devidamente colhidas, inclusive a
vistoria, para constatação se o veículo estava equipado com o dispositivo de
segurança seguindo-se a conclusão de que o “dispositivo que corta a ignição,
conhecido como “anjo da guarda” funcionava perfeitamente” (fls. 302).
Ante a requisição da DD Promotoria de Justiça, os autos
retornaram mais uma vez à Delegacia de Polícia “a fim de que os senhores peritos
informem se o sistema de segurança denominado “Anjo da Guarda” foi instalado
posteriormente ao ano de 2005” (fls. 310), o que retornou, inconclusivamente, em
decorrência de ausência de elementos técnicos para precisar em que data o
referido dispositivo teria sido inserido no veículo (fls. 331).
De toda sorte permaneceu evidenciado que o veículo
contava com o dispositivo de segurança e ante toda a prova colhida, renovada
a instrução em Juízo, como soe acontecer, a DD Promotoria de Justiça
concluiu pela não incriminação do motorista requerendo sua absolvição, o
que foi deferido pelo DD Juízo Criminal (fls. 377/379 e fls. 391/393).
Diante de todos esses elementos, que levaram ao
entendimento corroborado em todas as instâncias, o recurso dos apelantes não
pode prosperar.
Por
consequência
nego
provimento
à
apelação
mantendo a bem lançada sentença e elevo os honorários em favor dos
advogados da parte apelada para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do § 11, do art. 85 do CPC, observado o efeito suspensivo decorrente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0704564-04.2012.8.26.0020 - São Paulo - VOTO No 12/12
da assistência judiciária concedida.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator